Tribunal: STF
Processo: ARE 1412244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL PARA AFERIR VALOR ATUALIZADO DO ARRENDAMENTO DA ÁREA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO. DÚVIDA DO PERITO ESCLARECIDA PELO JUÍZO, NO SENTIDO DE SER NECESSÁRIA A APURAÇÃO DO VALOR DE CADA SACA À ÉPOCA DOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO PRINCIPAL PARA ENTÃO SER PRODUZIDO O CONHECIMENTO TÉCNICO NECESSÁRIO PARA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM O OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ COBERTAS PELA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL CLARA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I - Ao contrário do que afirma o recorrente, na decisão ora recorrida não pretendeu o magistrado sentenciante que a indenização do proprietário da terra fosse proporcional aos rendimentos obtidos pelo ex-comprador da terra, mediante o uso que fez do solo. Em verdade, o magistrado ficou a indenização em perdas e danos pelo "valor de mercado" que à época se auferia no arrendamento de um imóvel daquela qualidade e com aquelas características. Afirmando o perito que, àquela época, a praxe era a cobrança de 5 sacas por hectare de terra arrendada, deve então ser também definido pelo perito o valor de cada saca para então ser produzido o conhecimento técnico necessário para a liquidação da sentença.



    II - Logo, não se trata de vincular a produção concreta das terras no período a ser indenizado, para o cálculo da indenização, mas sim de auferir qual o valor em termos gerais que se pagava à época para o arrendamento de uma área de 1500 hectares.



    Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente